Tribunal: STF
Processo: HC 218807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.8.2022, por Guilherme José Vieira Chiavegato, advogado, em benefício de Robson Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.8.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que não conheceu do Habeas Corpus n. 750.633/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2.5.2022, convertida a prisão em preventiva, tendo sido ele denunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (duas vezes) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo majorado e corrupção de menor). Narra-se na peça acusatória:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de abril e 2 de maio de 2022, às 21h, na Rua Dante Carraro, nº 558, Centro, nesta cidade e comarca, ANTÔNIO BICUDO BONAFONTE, qualificado à fl. 05, e ROBSON FERREIRA, qualificado à fl. 06, agindo em concurso com o adolescente Emerson Ribeiro Mariano, previamente ajustados e com unidade de desígnios, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito do trio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, aproximadamente R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), no primeiro fato, e aproximadamente R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular, no segundo fato, todos pertencentes à vítima Supermercado MH. 



    2. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANTÔNIO BICUDO BONAFONTE, qualificado à fl. 05, e ROBSON FERREIRA, qualificado à fl. 06, corromperam o adolescente Emerson Ribeiro Mariano, com ele praticando infração penal.



    Apurou-se que, no dia 30 de abril do corrente ano, os denunciados e o adolescente Emerson Ribeiro Mariano ingressaram no estabelecimento empresarial supracitado e, portando facas e simulacros de arma de fogo, anunciaram o roubo. 



    Após renderem os funcionários, lograram subtrair aproximadamente R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que estavam nos caixas do supermercado, evadindo-se, em seguida. 



    Passados apenas dois dias, o grupo regressou ao local e, valendo-se do mesmo modus operandi, subtraiu aproximadamente R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular. 



    Ocorre que uma viatura policial estava próxima ao estabelecimento e os integrantes da guarnição foram avisados acerca da empreitada delitiva. 



    Ato contínuo, os militares se deslocaram até o quarteirão do supermercado, e conseguiram visualizar os três indivíduos ainda em fuga. Após perseguição, os policiais lograram cercar os roubadores, que se renderam. 



    Em poder de ROBSON, foram encontrados R$332,35, que estavam numa sacola, guardada no bolso de sua calça. ANDRÉ portava um aparelho celular pertencente ao supermercado, além de R$418,00, também guardados numa sacola, que estava no bolso de sua calça. 



    Emerson disse que havia dispensado uma touca ninja e um dos simulacros usados na ação. 



    Todos confessaram a autoria perante os policiais militares. 



    Diante do exposto, denuncio ANTÔNIO BICUDO BONAFONTE e ROBSON FERREIRA como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, em continuidade (artigo 71), todos do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, também do Código Penal. Requeiro, após recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, observando-se o rito ordinário, citando-se os denunciados, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se aos interrogatórios, até a final condenação” (fls. 87-89, e-doc. 2). 



    3. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 3.5.2022, pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Itapetininga/SP nos termos seguintes:



    “O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foram autuados, comprovado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e pelo auto de entrega (fls. 18). A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que se encontravam em patrulhamento na cidade de São Miguel Arcanjo quando, ainda dentro da viatura, um motoqueiro parou e informou que um assalto estaria ocorrendo no mercado MH que ficava um quarteirão para baixo de onde se encontravam. A viatura então deu a volta no quarteirão deslocando ao local e logo percebeu a presença de três pessoas na rua correndo em desabalada carreira e com simulacro de arma na mão. Quando visualizaram a viatura eles voltaram correndo sentido mercado. Apontaram que o condutor foi correndo a pé e o policial Leonilson os cercou de viatura sendo que aquelas pessoas ficaram sem saída e se renderam. Retirado o simulacro que um deles portava foi procedida a busca pessoal. O primeiro a ser revistado foi a pessoa que se identificou como Robson, tendo sido com ele encontrada a importância de R$ 332,35 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) que estavam em uma sacola no bolso da calça. Questionado Robson confessou que havia praticado roubo no mercado com os amigos. O segundo a ser revistado foi André e com ele foi encontrada a importância de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) em uma sacola também em um bolso tendo também confessado o roubo. Com André ainda estava um celular que pertence ao mercado. Ele disse que participou com uma faca que dispensou na fuga, não sendo encontrada. O terceiro a ser revistado foi Emerson que se identificou como menor de idade, e com ele nada foi encontrado, mas confessou que estava com um simulacro que dispensou na fuga e também com uma touca ninja marrom que foi encontrada no caminho, bem como o simulacro. O outro simulacro que era portado por Robson foi encontrado próximo já que este ainda carregava na fuga. Feito contato com o mercado se identificou a representante Geissy que informou que estava próximo do horário do término quando três pessoas apareceram e se valendo de armas e faca exigiram a entrega do dinheiro dos caixas, o que foi feito. Apontaram que Robson confessou que o roubo no dia 30/04/2022 foi feito por ele. A vítima disse que todo dinheiro encontrado saiu dos caixas. Robson que foi encontrado com um celular disse que este lhe pertence e possui nota fiscal, mesmo assim ficou este aparelho retido ante dúvida sobra e veracidade. Feito uso de algemas ante receio de fuga bem como tiveram lidos no local seus direitos constitucionais (fls. 02/04). A vítima Geissy Rodrigues Brisola declarou que ‘É encarregada de loja do Mercado MH aonde trabalha há 3 anos há 3 anos. No dia 30 de abril estava trabalhando quando 3 pessoas entraram e anunciaram assalto levando R$ 550,00 aproximadamente. Na data de hoje, era por volta das 19:45, próximo do término do expediente que se encerra às 20:00 e a vítima se encontrava em um computador na recepção fazendo lançamento de caixas em planilha e conversando com uma colega quando percebeu três pessoas dentro da loja e uma veio em sua direção empunhando uma arma e exigindo dinheiro do caixa. Uma quantia de R$ 200,00 que estava em sua mão caiu mas a pessoa percebeu e pegou. Após mandou a vítima abrir os caixas e a ela foi auxiliar os funcionários a abrir. Todo o dinheiro que se encontrava no caixa foi levado deixando as moedas. Após saíram correndo. A vítima chegou a avisar o seu patrão e, segundos após a ação os policiais detiveram os assaltantes. Que presenciou o exato momento em que foram detidos eis que praticamente em frente ao mercado. São os mesmos apresentados aqui nesta delegacia.’ (fls. 08). Em sede policial, os autuados reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio (fls. 05 e 06). Em Juízo, entrevistados os autuados, após contato prévio com seu Defensor, tendo declarado por mídia. Presentes, pois, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual os autuados foram presos em flagrante. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que os investigados não voltem a delinquir, porquanto embora primários, não apresentaram qualquer comprovação de ocupação lícita e endereço fixo, e são usuários de entorpecentes (fls. 25 e 29), o que reforça a conclusão de que, acaso agraciados com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornarão a delinquir, ou poderão, ainda, evadirem-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. Justifica-se, ainda, a conversão da prisão em flagrante em preventiva diante da gravidade em concreto do delito praticado. ‘Cabe registrar que a prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão.’ (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). Dessa forma, no presente caso, os predicados pessoais dos autuados aliados à conduta praticada revelam a insuficiência das medidas diversas da prisão, de modo que deverão responder ao processo custodiados. Em relação à possibilidade da prisão cautelar e o Princípio da Presunção de Inocência, transcrevo o ensinamento de Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: ‘Com efeito, a prisão cautelar não é (e nem poderia ser) uma forma de antecipação da responsabilidade criminal do suspeito, mas um modo de permitir ao Estado ou uma boa investigação (que é função pública de caráter cogente, obrigatória) ou assegurar a aplicação da lei penal e ver exaurida suas pretensões punitiva e executória. Mas não é só. A própria Carta Magna (art. 5º, inciso LXI) não veda a possibilidade da decretação da prisão, antes mesmo da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. São regras especiais, decorrentes do próprio texto constitucional e que, por essa sua natureza, hão de prevalecer sobre o princípio do estado de inocência, na hipótese de se admitir que este de qualquer forma é ferido. Ou seja, a Constituição prevê a prisão por ordem da autoridade judiciária competente, não limitando a expedição de tal mandado de prisão à sentença penal condenatória com trânsito em julgado’ (Curso de Processo Penal 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pág. 193). Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência. Por fim, por alteração da Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de liberdade da investigada, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de Processo Penal: ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. E este perigo resta evidente ante as condutas criminosas reiteradas, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que os autuados voltem a delinquir. E nem se alegue que a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 (‘coronavírus’), seria fundamento à concessão da liberdade provisória. Isso porque em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade em ser contaminado do que em liberdade, saindo às ruas, onde não se tem controle da mobilidade dos cidadãos. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não há notícia de que os flagrados integram grupo de risco, tampouco de que no estabelecimento prisional em que se acham reclusos há infectados. Assim, por ora, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados ANDRE BICUDO BONAFONTE e ROBSON FERREIRA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva contra os autuados. Fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória ante as colocações retro expostas, que justificam a manutenção no cárcere. Após o plantão, remeta-se para distribuição ao juízo competente. Após o plantão, remeta-se para distribuição ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se” (fls. 47-49, e-doc. 2). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2106903-59.2022.8.26.0000, denegado pela Quinta Câmara Criminal. 



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 750.633/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal em 2.8.2022, desprovendo o agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo e faca para constranger as vítimas, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa praticada em supermercado, tendo sido subtraído, mediante grave ameaça, valores e aparelho celular, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4). 



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. Reitera o impetrante as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, pois seria primário e sem antecedentes criminais.



    Argumenta que “não há motivos para mantê-lo preso pois as medidas cautelares demonstraram suficientes para garantir a ordem pública, haja vista, que não trouxe qualquer embaraço no processo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o caso em guerrilha não demonstra a excepcionalidade da prisão, haja vista, que o mesmo indivíduo não agrediu, não portou arma, utilizando-se no momento um simulacro que foi encontrado posteriormente na rua, aliás nenhuma atitude perigosa foi realizada pelo paciente, no mesmo teor, neste período não teve nenhuma sanção no estabelecimento em que se encontra e não foram utilizadas nenhuma das medidas cautelares impostas em lei como alternativas a prisão preventiva para resguardar o processo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “a prisão não é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa, o que demonstra vínculo com o ‘distrito da culpa’, e não há qualquer indício de que tencione a se furtar ao cumprimento de eventual sanção a ser imposta” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão e sua falta de fundamentação idônea que mantém o paciente privado da liberdade, fica evidenciando o constrangimento ilegal, pois sendo possível a utilização de medidas alternativas, foi decidido a utilização da ‘ULTIMA RATIO’ sendo a prisão preventiva, com embasamentos vãos, não sendo observado que o paciente tem bons antecedentes e só levando em consideração a futura utilização de entorpecentes e com isso o cometimento de futuros delitos, sendo que isto poderá não voltar a ocorrer, simplesmente levando em consideração pela experiência que está vivendo recluso no sistema penitenciário, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, revogando a sua prisão preventiva permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Itapetininga/SP fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca – além da utilização de simulacro de arma de fogo – e corrupção de menor.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 2106903-59.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do paciente. Tem-se no voto condutor proferido pelo Desembargador Pinheiro Franco:



    “A impetração busca a concessão da liberdade ao paciente, acusado da prática dos crimes de roubo duplamente majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva, e corrupção de menores, ao argumento de que inexistem fundamentos para a decisão que decretou sua prisão preventiva. 



    Segundo a denúncia, no dia 30 de abril e 2 de maio de 2022, às 21h, na Rua Dante Carraro, nº 558, Centro, na cidade de São Miguel Arcanjo, Antônio Bicudo Bonafonte e ROBSON FERREIRA, agindo em concurso com o adolescente Emerson Ribeiro Mariano, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito do trio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, aproximadamente R$550,00, no primeiro fato, e aproximadamente R$750,00, além de um aparelho celular, no segundo fato, todos pertencentes à vítima Supermercado MH. 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Antônio Bicudo Bonafonte e ROBSON FERREIRA corromperam o adolescente Emerson Ribeiro Mariano, com ele praticando infração penal. 



    Conforme o apurado, no dia 30 de abril de 2022, os denunciados e o adolescente ingressaram no estabelecimento comercial e, mediante o uso de facas e simulacros de arma de fogo, anunciaram o assalto. Renderam funcionários e subtraíram R$550,00 dos caixas do supermercado, evadindo-se em seguida. 



    Após dois dias, os agentes voltaram ao local e, valendo-se do mesmo modus operandi, subtraíram mais R$750,00 e um aparelho celular. 



    Ocorre que policiais militares foram notificados do crime e se deslocaram ao imóvel. Nas proximidades, conseguiram visualizar três indivíduos em fuga e os abordaram. Em poder de ROBSON foram encontrados R$332,35 e em poder de ANDRÉ estava um aparelho celular e R$418,00. 



    Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que o paciente está seriamente envolvido em fatos gravíssimos (roubo duplamente majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva, e corrupção de menores), havendo suficientes indicações de autoria. 



    A prisão, que não padece de nenhum vício, em tais condições, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum, até porque presentes os requisitos para a custódia preventiva. 



    É perfeitamente razoável a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há mesmo razão para a revogação da custódia, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, o paciente e outros dois indivíduos se conluiaram para, mediante o uso de faca e simulacro de arma de fogo, entrarem em um supermercado, renderem os clientes e subtraírem numerário do caixa. Essas circunstâncias revelam indícios de envolvimento habitual com o mundo do crime, a indicar a periculosidade manifesta do paciente e a impossibilidade dele aguardar em liberdade o julgamento da imputação inicial. Ao se dispor a subtrair bens de terceiros, mediante grave ameaça, o paciente ultrapassou os limites do convívio social e não pode, ao menos nessa fase, pretender a liberdade, sem prejuízo do tema ser examinado no devido tempo, após a instrução e oferecimento da defesa (sic). 



    Ademais, ressalte-se que a Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que engloba os crimes em questão. Portanto, considerando-se que a situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a concessão de outra medida cautelar em seu favor. Aliás, medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de impunidade e risco concreto para a sociedade. 



    Não se vislumbra, de resto, vício formal na decisão. 



    As decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Fundamentar significa justificar. E a decisão atacada, queira-se ou não, demonstrou as razões da custódia excepcional. Basta lê-la com isenção para verificar que as razões pelas quais a medida foi decretada foram claramente explicitadas pelo Magistrado (páginas 77/79). Mantê-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo. 



    Portanto, comprovado não só o fumus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a evidenciar a necessidade da medida excepcional, não há campo para medidas cautelares de natureza diversa da prisão, claramente insuficientes. 



    Pelo meu voto, pois, DENEGO A ORDEM” (e-doc. 3). 



    10. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal referente à decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    ‘Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’. 



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    No que concerne à prisão preventiva, cumpre consignar que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 29/04/2019. 



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, excerto do r. decisum que, assim, manifestou-se acerca da necessidade de segregação cautelar do Paciente, verbis: 



    ‘[...] 



    Depreende-se dos autos que, em tese, teriam sido praticados os delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA. O Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestaram. Decido. O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foram autuados, comprovado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e pelo auto de entrega (fls. 18). A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que se encontravam em patrulhamento na cidade de São Miguel Arcanjo quando, ainda dentro da viatura, um motoqueiro parou e informou que um assalto estaria ocorrendo no mercado MH que ficava um quarteirão para baixo de onde se encontravam. A viatura então deu a volta no quarteirão deslocando ao local e logo percebeu a presença de três pessoas na rua correndo em desabalada carreira e com simulacro de arma na mão. Quando visualizaram a viatura eles voltaram correndo sentido mercado. Apontaram que o condutor foi correndo a pé e o policial Leonilson os cercou de viatura sendo que aquelas pessoas ficaram sem saída e se renderam. Retirado o simulacro que um deles portava foi procedida a busca pessoal. O primeiro a ser revistado foi a pessoa que se identificou como Robson, tendo sido com ele encontrada a importância de R$ 332,35 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) que estavam em uma sacola no bolso da calça. Questionado Robson confessou que havia praticado roubo no mercado com os amigos. O segundo a ser revistado foi André e com ele foi encontrada a importância de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) em uma sacola também em um bolso tendo também confessado o roubo. Com André ainda estava um celular que pertence ao mercado. Ele disse que participou com uma faca que dispensou na fuga, não sendo encontrada. O terceiro a ser revistado foi E. que se identificou como menor de idade, e com ele nada foi encontrado, mas confessou que estava com um simulacro que dispensou na fuga e também com uma touca nin